Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717543-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO VALADARES WEYNE AGRAVADO: JOSE DACIO MARTINS IRINEU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Valadares Weyne contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0733267-38.2023.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do rendimento mensal de José Dácio Martins Irineu até a satisfação integral do débito (id 229242728 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada contraria a jurisprudência nacional predominante. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor de sua tese. Pede o provimento do agravo de instrumento para deferir o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do rendimento mensal de José Dácio Martins Irineu até a satisfação integral do débito executado. O preparo foi recolhido (id 71466569). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 71971786). É o breve relato, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que o agravante requereu a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado sob o fundamento de que este é servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebeu R$ 124.525,91 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) no ano de 2023, bem como não possui dívidas ou ônus reais (id 229242728 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento supracitado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 231956741 dos autos originários): O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, Id. 229242728. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. O agravante interpôs agravo de instrumento. Alega que a decisão agravada contraria a jurisprudência nacional dominante e transcreve ementas de julgados. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A decisão agravada consignou que a penhora de salário ou proventos de aposentadoria do devedor é inadmissível, ainda que parcial, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Afirmou que eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso são insuficientes para permitir a constrição, em especial porque a questão não foi definida. O agravante limita-se a defender a existência de precedentes judiciais em sentido diverso. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Inexiste impugnação específica quanto ao fundamento da decisão agravada de que a penhora de salários e proventos de aposentadoria é inadmissível nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ainda que de forma parcial. A mera transcrição de ementas de julgados não cumpre o requisito da dialeticidade. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.